Tribunal: TJMT
Processo: 1012105-17.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012105-17.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA - CPF: 697.961.061-91 (EMBARGADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), VALTER DA SILVA BATISTA - CPF: 256.776.249-34 (EMBARGANTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), NATALIA YASSUKO MAEDA - CPF: 005.757.971-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o exercício de posse mansa, pacífica e anterior por parte da autora em ação possessória, com base em prova documental e testemunhal robusta. O embargante alega omissões e contradições no julgado, sustentando que o contrato de compra e venda seria fictício e que a ausência de construções no imóvel descaracterizaria a posse. Postula, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive quanto à comprovação da posse pela autora, por meio de documentos e depoimentos testemunhais.

A pretensão do embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reapreciação da matéria, conduta incompatível com os limites do recurso de embargos declaratórios.

A ausência de acolhimento dos argumentos da parte não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as alegações, bastando-se pela exposição dos fundamentos jurídicos que entenda suficientes para a decisão.

A necessidade de prequestionamento não autoriza, por si só, o manejo dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Precedentes do STJ e do Tribunal local confirmam que a reiteração de argumentos e o mero inconformismo não justificam o provimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de acolhimento de teses da parte não configura omissão quando a decisão
se encontra
suficientemente fundamentada.

A pretensão de prequestionamento não justifica o provimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no MS 22.597/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe
29.11.2017; TJ/MT, ED 69378/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2017, DJE 30.06.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1012105-17.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: VALTER DA SILVA BATISTA

EMBARGAD
A
: ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
VALTER DA SILVA BATISTA,
contra acórdão que manteve a procedência do pedido formulado por
ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA
na Ação de Manutenção de Posse nº 1012105-17.2022.8.11.0041, reconhecendo-lhe a posse sobre o imóvel urbano situado na Rua Sabino, nº 147, Bairro
Despraiado
, em Cuiabá/MT, cuja área totaliza 463 m2.

Em síntese, reclama que o acórdão padece dos seguintes vícios: i) contradição ao afirmar concomitantemente que a autora/embargada residia no imóvel mesmo após 2005, quando as próprias imagens analisadas revelaram a existência apenas de construções em alvenaria descobertas no local desde aquele ano;
ii
) obscuridade quanto à possibilidade de utilização da ação de manutenção de posse pela autora/embargada,
porque
se realmente residiu no imóvel, foi há muito tempo;

iii
) o
missão na análise de que a autora/embargada não comprovou o exercício efetivo da posse,
porque
apenas alegou que o imóvel era cuidado por seu pai com eventuais limpezas;

iv
) c
ontradição ao reconhecer que a autora/embargada comprovou sua posse
por meio
do contrato de compra e venda de 2010, o qual, segundo o embargante, trata-se de uma "ficção" para "aparelhar" a demanda;
v) o
missão no exame de prova, consistente no contrato de compra e venda apresentado pelo próprio embargante em 1986, muito antes da suposta aquisição do imóvel pela embargada, alegando ser possuidor desde aquela época, o que, segundo seu entendimento, encerra a improcedência da ação possessória.

Pleiteia, ao final, que os embargos sejam acolhidos para sanar as omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma do julgado e improcedência da ação de manutenção de posse
, bem assim
prequestiona
a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A insurgência do embargante não prospera.

Da análise detida dos argumentos expostos, bem como da moldura fática delineada no aresto embargado, não se constata a existência dos vícios insertos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

N
a realidade,
observa-se
que as razões expendidas consubstanciam o inconformismo do recorrente com o entendimento abraçado por esta Câmara Julgadora, pretendendo rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se coaduna com a estreita via dos
ac
laratórios
.

Na espécie vertente, o aresto atacado foi suficientemente claro ao reconhecer que a autora/embargada, à luz do acervo probatório carreado, logrou êxito em comprovar o exercício de posse anterior e de forma mansa e pacífica sobre o imóvel objeto da demanda possessória.

Assentou-se que o conjunto probatório, devidamente valorado, incluindo o contrato de compra e venda, documentos fiscais e administrativos comprobatórios da vinculação jurídica da autora ao bem litigioso, além dos depoimentos testemunhais, embasaram a conclusão de que a apelada detinha a posse no momento anterior à turbação praticada pelo réu/embargante, ensejando a tutela possessória concedida.

Evidenciou-se, por igual, que o réu/embargante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da posse exercida pela autora sobre a área (art. 373, II, CPC/2015), na medida em que os elementos de convicção por ele trazidos aos autos, notadamente a matrícula apresentada, não foram aptos a demonstrar qualquer exercício de posse sobre o imóvel em litígio, dada a existência de elementos físicos separando as áreas (varjão e muro antigo).

Nessa ordem de ideias, não há

se falar em obscuridade, omissão ou contradição no julgado, tendo em vista que os fundamentos utilizados para o desate da controvérsia foram expostos de forma clara e coerente, não havendo pontos omissos ou obscuros a serem sanados.

Quanto à insurgência no sentido de que a autora não comprovou seu exercício possessório porque apenas existiam construções em alvenaria descobertas no imóvel desde 2005, também não merece acolhida.

Isto porque, a caracterização da posse como direito autônomo prescinde da existência de construções ou quaisquer benfeitorias erigidas sobre o bem. Basta, para tanto, que haja a exteriorização dos poderes proprietários por parte do possuidor, revelando sua conduta de senhor e dono da coisa.

Some-se a isso, a circunstância de que os depoimentos testemunhais e do informante colhidos indicaram que a autora e sua família residiam e ocupavam o imóvel em momento muito anterior a 2005, sendo que as construções sem cobertura apenas evidenciaram a continuidade da posse exercida sobre a área.

A alegação de que o contrato de compra e venda de 2010 seria uma "ficção" não merece prosperar, porquanto o negócio jurídico encontra-se formalmente constituído, com assinaturas reconhecidas, gozando da presunção legal de legitimidade.

Ademais, os embargos não podem ser utilizados como instrumento de renovação da causa ou mero reexame da matéria já apreciada. Tentar rediscutir o mérito da controvérsia é incabível em sede de embargos de declaração, que visam apenas sanar omissões, contradições ou obscuridades do aresto.

O livre convencimento motivado do julgador, assegurado constitucionalmente, não obriga que sejam apreciados todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão com base nos elementos de convicção que entenda relevantes.

Nesse contexto, não se verifica a existência dos vícios elencados no citado dispositivo legal.

Não há, em essência, omissões ou obscuridade no acórdão recorrido, porque, em verdade, as questões consideradas omissas ou obscuras foram devidamente enfrentadas, ainda que contrárias aos interesses do embargante.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar

error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se nodecisumhá omissão, obscuridade ou contradição.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC'.

2. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

3. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.

4. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.

5. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
6 .
Embargos de declaração rejeitados" (STJ,
EDcl
no
AgInt
no MS 22.597/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 29/11/2017).

Por fim, a simples necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para interposição de Recurso Especial e Extraordinário não faz com que sejam admitidos os Embargos de Declaração, uma vez que estes só são cabíveis quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que os Embargos de Declaração tenham finalidade de prequestionamento, é necessário que o acórdão apresente qualquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC. (...)”
(ED 69378/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017,
Publicado
no DJE 30/06/2017)

Assim, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu desprovimento se impõe.

Ante o exposto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025